Tribunal: TJMT
Processo: 1019711-59.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1019711-59.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ADEMIR GOMES DA SILVA
AGRAVADO: VANDERLEI LAZZARINI
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ADEMIR GOMES DA SILVA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Juara/MT, de deferimento do pedido em tutela de urgência, com espeque no art. 300 do CPC, a fim de determinar a restituição imediata do veículo caminhão ao autor, ora agravado.
O agravante relata que o agravado ingressou com Ação Anulatória com o objetivo de anular a venda do Caminhão M.BENS/LES 1634, cor branca, placa MTW-5296, ano/modelo 2010/2011, adquirido por ele no valor de R$ 60.000 (sessenta mil reais); comenta que a negociação foi toda feita por telefone, mas envolveu o senhor Carlos Alexandre Cybel de Brida, funcionário do agravado, e a senhora Sandra Passarinho Ribeiro.
Comenta que Carlos Alexandre foi o responsável por mostrar o caminhão ao autor/agravado, acompanhou em uma retífica para verificação do motor; realizado o pagamento, Sandra, que tinha o veículo em seu nome, assinou o recibo de venda em cartório; cita que, de posse do recibo e demais documentos do veículo, no dia 09.12.2020, o autor retornava de Juara em direção a cidade de Sorriso quando foi detido por uma guarnição da Polícia Militar que o encaminhou para Delegacia de Tapurah, sob a acusação de estelionato; o caminhão foi apreendido, o autor ouvido e posto em liberdade e foi instaurado Inquérito Policial 59/2021 (tramitado no PJE sob n. 1002401-83.2021.8.11.0018).
Aduz que pediu a restituição do caminhão nos autos 1000436- 70.2021.8.11.0018, junto a 3a Vara Criminal de Juara, que negou o pedido seguindo manifestação do Ministério Público, mas MM. Juiz da causa deferiu, em tutela de urgência, a restituição do bem ao antigo proprietário do caminhão, Sr. Vanderlei Lazzarini, ora agravado, sob a justificativa de perecimento do veículo sem que ao menos ocorresse a citação do agravante.
Indicam que realmente, há perigo de perecimento do veículo, mas os documentos de venda foram devidamente assinados, um inquérito ainda está em andamento e, ao que tudo indica, não há nenhum indício de que o agravante tenha cometido crime algum, não há dúvidas sobre a tradição da venda do veículo, com o pagamento e entrega de recibos, de modo que não há motivos para que o caminhão fique em posse do agravado até que se prove a nulidade do negócio jurídico.
Requer a concessão do efeito ativo e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada no sentido de manter a posse do caminhão MercedezBenzs/LS 1634, ano/modelo 2010/2011, de cor branca, placa MTW-5296 ao agravante.
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento:
"Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
1 - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão ".
Foi instaurado inquérito policial para apurar eventual crime de estelionato. Consta que em razão dos boletins de ocorrência lavrados, que “aparentemente após terem sido enganados por pessoa a ser identificada, Ademir Gomes da Silva foi induzido a realizar depósito de determinada quantia em conta bancária de número 40447367, da agência do 001 do Banco C6 S.A., cuja titular é Maria Luciney dos Santos, pensando que o estava fazendo em benefício de Vanderlei Lazzarini, o qual, por sua vez, por pensar que já havia recebido o pagamento teria alienado em favor do primeiro um veículo Mercedes Bens LS 1634 de placa MTW 5296”.
O agravante requereu ao Juízo Criminal a devolução do veículo, mas foi indeferido. Mas o MM. Juiz da causa, nos autos da Ação Anulatória deferiu a tutela de urgência ao argumento que o agravado disse ser o legítimo possuidor do caminhão e que o ora agravante havia lhe aplicado um golpe, pois colocou o veículo a venda na plataforma OLX pelo preço certo de 130.000,00 (cento e trinta mil reais) e recebeu do agravante apenas a quantia de 61.000,00 (sessenta e um mil reais); ao tomar conhecimento do suposto golpe, o agravado comunicou a autoridade policial e o veículo foi apreendido em 09/12/2020, em posse do agravante.
E, nos autos da ação anulatória, o autor, ora agravado, disse que após o anúncio do veículo, em 30/11/2020, uma pessoa identificada como Adriano, entrou em contato com ele via WhatsApp e demonstrou interesse na compra do veículo e o negócio foi fechado no dia 08/12/2020, mas no dia do pagamento e entrega do veículo (08/12/2020), Adriano enviou uma terceira pessoa, o agravante, para inspecionar o veículo.
Disse ainda o agravado, que após levar o veículo em oficina mecânica e verificar sua condição, Adriano encaminhou ao agravado comprovante de transferência e o recibo do veículo foi preenchido em nome de Ademir Gomes da Silva, todavia, o agravado alega e apresentou saldo de sua conta bancária revelando, ao menos até o momento, que o valor não foi creditado em sua conta bancária, por isso, comunicou a Autoridade Policial.
Nessa fase inicial, pertinente a manutenção da decisão agravada, até para evitar o perecimento do veículo, caso permanecesse no Juízo Criminal.
Ademais, não há perigo de irreversibilidade da medida, visto que possível a sua reversão a qualquer momento caso constatada a improcedência dos pedidos do agravado. E, como consignado pelo Magistrado, o artigo 302, I do CPC estabelece:
“Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se:
I - a sentença lhe for desfavorável.”
Portanto, nessa fase de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, nem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a ensejar na concessão do efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da ausência de requisitos previstos no artigo 300 e artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, indefiro o pretendido efeito ativo.
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 15 de dezembro de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora